Tribunal: TJMT
Processo: 1101596-30.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101596-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CONTRATO HÍBRIDO. LACUNA CONTRATUAL. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por banco contra acórdão que deu parcial provimento a apelações para, entre outros pontos, manter o arbitramento de honorários advocatícios em favor de escritório contratado, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, alegando omissões, contradições, obscuridades, erro material e julgamento extra petita, bem como inadequação da via eleita e desconsideração de cláusulas contratuais e termos de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (
ii
) estabelecer se ocorreu julgamento extra petita ao se admitir o arbitramento de honorários; (
iii
) determinar se a existência de contrato escrito e termos de quitação afasta o cabimento da ação de arbitramento; (
iv
) verificar os efeitos da cláusula de condição suspensiva vinculada ao êxito; (v) aferir a adequação da fundamentação quanto ao quantum arbitrado e à distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial abrange o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão, não se limitando à perda de chance de honorários de êxito, afastando a alegação de julgamento extra petita.

A ação de arbitramento é cabível quando há lacuna contratual quanto à remuneração em situações específicas, como a rescisão unilateral antecipada, mesmo na presença de contrato escrito.

A expressão “falta de estipulação ou acordo” do art. 22, § 2º, do EOAB abrange hipóteses de insuficiência regulatória contratual, autorizando a integração judicial do contrato.

A cláusula de honorários condicionados ao êxito configura condição suspensiva válida, cuja não implementação afasta apenas essa modalidade remuneratória, sem impedir o arbitramento pelos serviços efetivamente prestados.

A rescisão unilateral pelo cliente pode obstar o implemento da condição, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

O contrato possui natureza híbrida, com múltiplas formas de remuneração, sendo a controvérsia centrada na ausência de previsão específica para a rescisão antecipada.

Os termos de quitação são válidos e eficazes quanto ao período expressamente abrangido, mas não alcançam serviços prestados após a última quitação nem impedem o arbitramento referente a esse período.

A fixação do quantum observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o período de atuação, a complexidade, o zelo profissional e a manutenção do vínculo contratual.

A ausência de proveito econômico nas execuções não afasta o direito aos honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

A correção do valor da causa e a distribuição do ônus sucumbencial observam o proveito econômico e o princípio da causalidade, não havendo erro material ou contradição.

Os precedentes invocados não vinculam o julgamento e não afastam a solução adotada diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não regula adequadamente a remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada. 2. A existência de contrato escrito e termos de quitação não impede o arbitramento quanto a serviços não abrangidos ou não previstos. 3. A cláusula de honorários condicionada ao êxito afasta apenas essa modalidade remuneratória quando não implementada, sem excluir a remuneração por serviços prestados. 4. A ausência de proveito econômico não afasta o direito a honorários pelo trabalho efetivamente realizado. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, admitindo efeitos integrativos sem alteração do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 292, § 3º, 489, § 1º, 492, 1.022 e 85, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 125, 129, 320 e 884; Lei 8.906/94, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1101596-30.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
a fim de reformar a sentença para
determinar a correção do valor da causa para
R$
15.776,41(quinze mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)
;

e deu
parcial provimento ao apelo
interposto pela autor
apenas para deferiro pedido de diferimento do preparo,para pagamento das custas ao final pela parte vencida

(ID
358311890
)
.

O
banco
embargante
alega

que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao admitir o arbitramento de honorários como se a pretensão autoral estivesse relacionada à remuneração proporcional dos serviços prestados ao longo das execuções, quando, segundo afirma, a causa de pedir estaria limitada à suposta perda da chance de recebimento de honorários vinculados à recuperação final do crédito, pagamento este subordinado à implementação de condição suspensiva.

Aduz que os serviços ordinários prestados durante a vigência contratual já teriam sido remunerados e quitados, inclusive por meio dos termos de quitação e renúncia juntados aos autos, razão pela qual o acórdão teria desconsiderado documentos essenciais, cláusulas contratuais relevantes e os limites objetivos da demanda. A
pa

D
efende que a decisão teria extrapolado o pedido inicial, configurando julgamento extra petita e violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Alega omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação de arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes.

Afirma que

havia contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, com disciplina completa da remuneração, bem como termos de quitação e renúncia, o que afastaria a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e do art. 596 do Código Civil. Nesse ponto, aponta contradição no acórdão, pois, embora tenha reconhecido a existência do contrato e de cláusulas remuneratórias, manteve a condenação por arbitramento judicial.

Enfatiza a existência de
omissão específica quanto à cláusula contratual que disciplinaria a remuneração pela recuperação final do crédito, a qual, em sua compreensão, consubstanciaria condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

A
ponta
que não houve análise sobre a inexistência de recuperação efetiva de crédito nas ações executivas, tampouco sobre a ausência de implementação da condição necessária ao pagamento pretendido.

Argumenta
que o contrato previa cinco modalidades de remuneração
-
adiantamento pela distribuição, pagamento pela garantia do processo, honorários sobre recuperação final, honorários sucumbenciais e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada
-
, de modo que o acórdão teria omitido exame adequado da estrutura contratual.

Destaca a existência de
contradição e obscuridade quanto à forma de remuneração prevista no contrato, sustentando que o acórdão teria tratado a avença como se fosse exclusivamente
“
ad
exitum
”
, quando, na realidade, se trataria de contrato híbrido, com pagamento por etapas, por atos processuais e, apenas em hipótese específica, por êxito.

Requer manifestação expressa sobre as cláusulas 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.22 e 17.6, bem como esclarecimento sobre qual serviço efetivamente prestado teria permanecido sem remuneração e justificaria o arbitramento.

Quanto aos termos de quitação, o embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao não examinar sua validade, finalidade e alcance, especialmente à luz do art. 320 do Código Civil e da cláusula 6.22 do contrato.

Sustenta que o último termo de quitação teria abrangido expressamente todos os serviços prestados até 31/12/2019, com renúncia a cobranças posteriores, e questiona se haveria alguma etapa concluída entre 01/01/2020 e 19/11/2020 que não estivesse quitada e que pudesse justificar nova condenação.

No tocante ao quantum arbitrado, alega omissão de fundamentação, afirmando que o acórdão não indicou a base de cálculo, o critério utilizado, os serviços pendentes de remuneração, sua extensão, complexidade ou relevância técnica.

Diz
que, entre a última quitação e a rescisão contratual, a atuação do escritório embargado teria sido reduzida e ordinária, limitada, no processo indicado, a atos praticados em fevereiro, abril, agosto e outubro de 2020. Por isso, defende que a condenação afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos
arts
. 489, § 1º, do CPC, 93, IX, da Constituição Federal, e 884 do Código Civil.

I
nvoca, ainda, decisões recentes supostamente proferidas em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nas quais teriam sido reconhecidas a validade dos termos de
quitação, a existência de contrato escrito, a remuneração por etapas e a ausência de proveito econômico apto a justificar o arbitramento
, de modo que
tais precedentes evidenciariam a necessidade de preservação da segurança jurídica e da uniformidade interna da jurisprudência.

A
firma haver omissão quanto à ausência de proveito econômico nas execuções e quanto à natureza acessória dos honorários pretendidos, sustentando que a pretensão inicial buscaria compensar mera expectativa de êxito, e não trabalho efetivamente não remunerado.

Reitera que, nas hipóteses em que houve recuperação final do crédito durante a vigência do patrocínio, o escritório teria recebido os honorários contratualmente previstos, não havendo pedido de arbitramento nesses casos.

Alega

contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, por entender que esse dispositivo, ao prever arbitramento apenas na falta de estipulação ou acordo, não poderia ser utilizado quando há contrato escrito e termos de quitação
, razão pela qual
a via eleita seria inadequada e que eventual pretensão do embargado deveria observar o procedimento contratual próprio.

Elenca a existência de
erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pedido inicial buscava honorários equivalentes a 18% sobre o valor atualizado das causas executivas, ou, subsidiariamente, percentual mínimo de 10%, razão pela qual a sucumbência deveria observar o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Ressalta
que o valor da causa deveria refletir o conteúdo patrimonial discutido, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC

(ID
360425896
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
363023877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante
.

-
DA ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E JULGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante sustenta que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao admitir o arbitramento de honorários como se a pretensão autoral estivesse relacionada à remuneração proporcional dos serviços prestados ao longo das execuções, quando, segundo afirma, a causa de pedir estaria limitada à suposta perda da chance de recebimento de honorários vinculados à recuperação final do crédito.

Tal alegação não procede.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor pleiteou expressamente o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que teria frustrado a possibilidade de percepção da remuneração pelo trabalho desenvolvido.

A causa de pedir não se limitou à perda da chance de recebimento de honorários de êxito, mas abrangeu a necessidade de remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

O pedido formulado foi claro ao requerer "arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC".

Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas sim apreciação do pedido nos exatos limites em que foi formulado.

A ação de arbitramento de honorários, por sua própria natureza, visa à fixação judicial de remuneração não previamente estipulada ou não adequadamente regulada pelas cláusulas contratuais, sendo essa exatamente a providência adotada pelo acórdão embargado.

Não há que se falar, portanto, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

-
DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O embargante alega omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação de arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes.

Embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre essa preliminar, a questão foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer o cabimento do arbitramento judicial na hipótese dos autos.

Para fins de esclarecimento, cumpre consignar que a expressão "falta de estipulação ou de acordo" contida no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia não se limita à inexistência total de contrato, abrangendo também hipóteses em que não há previsão adequada para determinada situação específica, como a rescisão unilateral antecipada.

No caso concreto, embora existisse contrato escrito disciplinando diversas formas de remuneração, verificou-se lacuna quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, o que autoriza o arbitramento judicial como forma de integração do negócio jurídico, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante, frustrando a legítima expectativa do advogado de perceber a remuneração pactuada.

Não há, portanto, inadequação da via eleita, tampouco contradição no acórdão ao aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia mesmo diante da existência de contrato escrito.

-
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA

O embargante aponta omissão específica quanto à cláusula contratual que disciplinaria a remuneração pela recuperação final do crédito, a qual, em sua compreensão, consubstanciaria condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre essa questão, razão pela qual passo a saná-la.

A cláusula 6.9 do contrato estabelece que a remuneração vinculada à recuperação final do crédito somente seria devida quando efetivamente ocorresse tal recuperação durante a vigência do patrocínio pela contratada, configurando, de fato, condição suspensiva válida, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Contudo, a não implementação dessa condição específica afasta apenas o direito aos honorários de êxito a ela vinculados, não alcançando as demais formas de remuneração previstas no contrato, tampouco impedindo o arbitramento judicial pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

Isso porque, com a rescisão antecipada promovida pelo cliente, tornou-se impossível o implemento da condição por ato do próprio devedor, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria.

Ademais, o arbitramento realizado não incidiu sobre honorários de êxito, mas sobre a remuneração pelos serviços efetivamente prestados no período não abrangido pelos termos de quitação, o que afasta a incidência da condição suspensiva.

-
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO

O embargante destaca a existência de contradição e obscuridade quanto à forma de remuneração prevista no contrato, sustentando que o acórdão teria tratado a avença como se fosse exclusivamente
“
ad
exitum
”
, quando, na realidade, se trataria de contrato híbrido.

Assiste parcial razão ao embargante nesse ponto, cabendo esclarecer que o contrato celebrado entre as partes possui, de fato, natureza híbrida, prevendo múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos por etapas, por atos processuais específicos e por resultado.

As cláusulas 6.3, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 estabelecem diferentes modalidades remuneratórias, como adiantamento pela distribuição, pagamento pela garantia do processo, honorários sobre recuperação final, honorários sucumbenciais e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada.

Essa natureza híbrida do contrato foi implicitamente reconhecida no acórdão ao se mencionar que
“
o contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração
”
, não havendo, portanto, contradição substancial, mas apenas necessidade de esclarecimento.

O ponto central da controvérsia, contudo, reside na ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada, o que configura lacuna apta a justificar o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, interpretado de forma sistemática e em consonância com os princípios contratuais.

-
DOS TERMOS DE QUITAÇÃO

Quanto aos termos de quitação, o embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao não examinar sua validade, finalidade e alcance, especialmente à luz do art. 320 do Código Civil e da cláusula 6.22 do contrato.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre esses aspectos, razão pela qual passo a saná-los.

Os termos de quitação apresentados pelo embargante são válidos e eficazes, atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil, tendo por finalidade documentar o adimplemento das obrigações contratuais no período a que se referem, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato.

O último termo de quitação, firmado em março de 2020, abrange expressamente os serviços prestados até 31/12/2019, não alcançando, portanto, os serviços desenvolvidos no período posterior, entre 01/01/2020 e 19/11/2020 (data da rescisão contratual).

A interpretação dos termos de quitação deve ser restritiva, em conformidade com o princípio da interpretação estrita da renúncia, não sendo possível presumir abdicação de direitos futuros ou de situações não contempladas no contrato, como a rescisão antecipada.

Assim, embora os termos de quitação sejam válidos e eficazes quanto ao período expressamente abrangido, não impedem o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no período posterior à última quitação e anterior à rescisão contratual.

-
DO
“
QUANTUM
”
ARBITRADO E DA FUNDAMENTAÇÃO

No tocante ao
“
quantum
”
arbitrado, o embargante alega omissão
na
fundamentação, afirmando que o acórdão não indicou a base de cálculo, o critério utilizado, os serviços pendentes de remuneração, sua extensão, complexidade ou relevância técnica.

Embora o acórdão tenha sido sucinto nesse ponto, a fixação dos honorários observou os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o período de atuação, a natureza das causas, o grau de zelo profissional e o trabalho efetivamente realizado.

Ademais, não se pode deixar de considerar que, n
o período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, embora a atuação do escritório embargado tenha sido de menor complexidade, limitada a atos processuais pontuais nos meses de fevereiro, abril, agosto e outubro de 2020, não se pode desconsiderar que o profissional permaneceu vinculado contratualmente e à disposição do cliente por aproximadamente onze meses, o que justifica a remuneração arbitrada.

A ausência de recuperação de crédito, por sua vez, apenas afasta o direito aos honorários de êxito, não impedindo o arbitramento pelos serviços efetivamente prestados no período não quitado.

O valor mantido pelo acórdão mostra-se proporcional e razoável, considerando a menor intensidade da atuação no período, mas também a responsabilidade técnica assumida e a manutenção do vínculo contratual.

-
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante afirma haver omissão quanto à ausência de proveito econômico nas execuções e quanto à natureza acessória dos honorários pretendidos, sustentando que a pretensão inicial buscaria compensar mera expectativa de êxito, e não trabalho efetivamente não remunerado.

Contudo, como já esclarecido, o arbitramento não incidiu sobre honorários de êxito, mas sobre a remuneração pelos serviços efetivamente prestados no período não abrangido pelos termos de quitação.

A ausência de proveito econômico efetivo nas demandas não afasta o direito aos honorários, uma vez que o critério de fixação considera o trabalho realizado e o proveito econômico potencial das causas, sendo irrelevante a posterior frustração na recuperação dos créditos, sobretudo quando a relação contratual foi encerrada antes da conclusão dos processos.

-

DO VALOR DA CAUSA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pedido inicial buscava honorários equivalentes a 18% sobre o valor atualizado das causas executivas, ou, subsidiariamente, percentual mínimo de 10%, e que o valor da causa deveria refletir o conteúdo patrimonial discutido, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Quanto a este ponto específico, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão já acolheu expressamente a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$
15.776,41 (dez por cento de R$ 157.764,11), reconhecendo que o valor inicialmente atribuído (R$ 5.000,00) era irrisório diante da pretensão real do autor.

O acórdão aplicou corretamente o art. 292, § 3º, do CPC, que determina que
"o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes."

Ademais, e
mbora o autor tenha mencionado percentuais na fundamentação da inicial, o pedido foi formulado de forma genérica, submetendo o arbitramento ao prudente critério do juízo, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e do art. 85, § 2º, do CPC.

Portanto,
não há erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial, que observou corretamente o princípio da causalidade, impondo ao banco, que deu causa à demanda ao rescindir unilateralmente o contrato, o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios.

-
DOS PRECEDENTES INVOCADOS

O embargante invoca decisões recentes supostamente proferidas em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nas quais teriam sido reconhecidas a validade dos termos de quitação, a existência de contrato escrito, a remuneração por etapas e a ausência de proveito econômico apto a justificar o arbitramento.

Contudo, os precedentes invocados, embora relevantes, não possuem caráter vinculante e não afastam a solução adotada, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Cada demanda deve ser analisada conforme suas especificidades, não sendo possível a aplicação automática de entendimentos adotados em outros processos, ainda que envolvam as mesmas partes, sem a devida consideração das circunstâncias particulares de cada caso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026